Tribunal: TJDFT
Processo: 0703376-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703376-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA DURAO EIRELI - ME AGRAVADO: TILSA MOTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONSTRUTORA DURÃO EIRELI - ME contra decisão de ID n. 144583193 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por TILSA MOTA, que rejeitou a impugnação apresentada e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Afirma, em suma, que, havendo mais de um devedor, o termo inicial da contagem dos juros de mora deve ser a data de sua citação e não a que lhe antecedeu; que não deve se sujeitar aos juros antes do aperfeiçoamento da relação processual; que deve vigorar o princípio da menor onerosidade da execução. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo a execução até o julgamento colegiado. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o estabelecimento de sua citação como termo inicial da incidência dos juros de mora. Custas recolhidas (ID n. 43212377). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O acórdão transitado em julgado (APC n. 2014.01.1.049799-3), partindo da premissa que a relação estabelecida entre as partes era de consumo, estabeleceu a responsabilidade solidária dos devedores pelo pagamento dos valores. Dessa forma, se o reconhecimento da solidariedade entre os devedores autoriza o direcionamento do cumprimento de sentença a qualquer deles, diante da faculdade conferida pelo artigo 275 do Código Civil, é possível exigir, de qualquer dos codevedores, a dívida comum. Ainda no contexto da solidariedade passiva, todos os devedores respondem pelos juros de mora, ainda que a ação tenha sido proposta somente contra um (artigo 280 do Código Civil). Portanto, o termo inicial da incidência dos juros de mora é a data da citação do primeiro réu. Admitir o contrário representaria desconstituir a unidade da responsabilidade pelo pagamento do crédito. Em elucidativo precedente desta e. Corte, destacou-se que: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DA PRIMEIRA DEVEDORA. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Art. 405 do Código Civil prescreve que a fluência dos juros tem início com o recebimento e a assinatura do mandado ou da carta de citação. 2. A solidariedade irradia os efeitos da mora para todos os devedores solidários, independentemente do momento em que forem efetivamente citados. Da mesma forma é desinfluente que a execução tenha se processado contra apenas um dos deles. Logo, a mora surge com o próprio ato citatório do primeiro devedor solidário, pois, ao contrário, haveria a quebra da a unidade, ínsita ao fenômeno da solidariedade. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1012921, 07023023320168070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2017, publicado no DJE: 4/5/2017.) (grifo nosso) Portanto, não está verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora